Tribunal: TJBA
Processo: 8011981-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011981-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM registrado(a) civilmente como MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “
HYBRIS”
. DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO

“EL PATRÓN”
.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À LAVAGEM DE DINHEIRO, AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS
.

PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS,
MULTIPLICIDADE DE CRIMES E PETIÇÕES DEFENSIVAS
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM (OAB/BA 55.157), em favor de CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO, contra ato do Juízo da Vara Criminal e Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA, que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação “El Patrón”, investigação voltada à apuração de organização criminosa supostamente liderada por agente político e dedicada à prática de diversos delitos, entre eles lavagem de capitais, agiotagem, extorsão, receptação qualificada e exploração de jogos de azar. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, nulidade do decreto preventivo por ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ausência de fundamentação da prisão preventiva, inexistência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas podem ser novamente apreciadas em sede de habeas corpus, após decisão anterior desta Corte sobre os mesmos fundamentos; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a impossibilidade de conhecimento das teses relativas à ausência de fundamentação do decreto prisional, falta de contemporaneidade e substituição da prisão por cautelares diversas, por constituírem mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados em habeas corpus anterior, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica, nos termos do art. 259, §2º, do Regimento Interno do Tribunal.

4.
A análise do alegado excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos processuais previstos em lei.

5.
A ação penal apresenta elevada complexidade, envolvendo investigação de macroestrutura criminosa, pluralidade de réus, multiplicidade de medidas cautelares e diversos incidentes processuais, circunstâncias que justificam maior elasticidade na condução dos atos processuais.

6.
O processo tramita regularmente, tendo a denúncia sido oferecida e recebida em outubro e novembro de 2025, respectivamente, com adoção de diligências para citação dos 13 denunciados, inclusive por edital em relação a acusado em local incerto, além da apresentação de respostas à acusação por parte de alguns corréus e da apreciação de
diversos
requerimentos defensivos.

7.
Não se verifica paralisação injustificada ou inércia do Poder Judiciário, sendo a eventual dilação temporal decorrente da complexidade do feito, da pluralidade de réus e das providências necessárias para assegurar o devido processo legal.

8.
A alegação de cerceamento de defesa por restrição de acesso a material probatório não encontra respaldo nos autos, inexistindo demonstração de desídia judicial apta a
configurar

excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A reiteração, em habeas corpus sucessivo, de teses já apreciadas e rejeitadas em
writ
anterior impede o seu conhecimento, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não resultando configurado quando a demora decorre da complexidade do processo, da pluralidade de réus e da prática de atos processuais necessários à adequada instrução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 315, §1º, e 319; Regimento Interno do TJBA, art. 259, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, HC nº 988.050/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, RHC nº 168.278/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.09.2022, DJe 07.10.2022; TJBA, HC nº 8059405-39.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 02.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8011981-64.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM
,
como Paciente,
CRISTIANO DE OLIVEIRA MACHADO
, e, como Impetrado,
o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01